Tribunal: TJBA
Processo: 8026878-10.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026878-10.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ACCA JAENA MAIA LEITE

Advogado(s)
:
FELLIPE DE BRITO COTRIM

IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. QUESTIONAMENTO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. IRDR - TEMA 14/TJBA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato dos impetrados consistente na eliminação do impetrante do Concurso Público para provimento no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019), sob alegação de erro no gabarito definitivo da prova (questões 04, 16 e 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos do certame; (ii) analisar a legitimidade passiva do IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação; e (iii) verificar a possibilidade de intervenção judicial para anular questões de prova objetiva em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, pois estes possuem apenas expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a relação processual se estabelece entre o impetrante e a Administração, apenas reflexamente podendo atingir a esfera jurídica dos demais candidatos.

4. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ser o responsável pela elaboração das questões impugnadas e pela execução do concurso, conforme previsão expressa no item 1.1 do Edital SAEB 02/2019 e de acordo com o art. 6º, § 3º da Lei nº 12.016/2009.

5. Conforme entendimento firmado no Tema 485 do STF (repercussão geral), o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar critérios de correção ou avaliar respostas dadas por candidatos em concursos públicos, sendo admitida, excepcionalmente, a intervenção judicial para verificar a compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital, ou em casos de erro grosseiro, ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante.

6. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (Tema nº 14), expressamente reconheceu a legalidade das questões de números 04, 16 e 33 do certame, por não apresentarem incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo edital ou erro grosseiro na alternativa indicada como correta.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019; STF, RE 632853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, Tema 485, DJe de 29/06/2015; TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Tema nº 14, Rel. Des. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, DJe de 29/11/2022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8026878-10.2020.8.05.0000
, em que figura como impetrante ACÇA JAENA MAIA LEITE e como impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o DIRETOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)